Tribunal: STF
Processo: RE 1592238
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS. TEMAS RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL.  REMESSA À ORIGEM. 

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. IAC 14/STJ. 
1. Quando se trata de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é devida a inclusão da União no polo passivo da demanda. Inteligência do IAC 14/STJ. 
2. Eleito o Distrito Federal como responsável pelo fornecimento do fármaco prescrito ao cidadão, a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar a demanda. 
3. Recurso não provido.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violados os arts. 23, inc. II, 109, inc. I, 196 e 198, incs. I, II e III e § 1º, da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Alega que, tendo em vista a “modulação de efeitos firmada no Leading Case, o Distrito Federal não mais insistirá na competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito”.

3.2. Aduz, entretanto, que “a procedência da ação, no que tange aos custos da medicação, deverá ressalvar o ressarcimento por parte da União, na forma e proporção delineadas no repetitivo”.

3.3.  Ao final, requer o sobrestamento do processo para aguardar o trânsito em julgado do paradigma do referido Tema RG nº 1.234 e pleiteia o provimento do recurso (e-doc. 23).

4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 24, p. 5).

5. O Presidente do TJDFT determinou a devolução dos autos ao Colegiado a quo para adequação ao Tema RG nº 1.234 (e-doc. 25), tendo  sido mantidos os acórdãos recorridos em decisão assim resumida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, quanto à competência para ações que versam sobre medicamentos não incorporados no SUS, não se aplica a demanda ajuizada em face do Distrito Federal antes de 10/11/2024. 
II. Em se tratando de apelação restrita à competência, não há que se cogitar da averiguação da aplicabilidade das demais teses estipuladas no precedente vinculante. 
III. Recurso desprovido.” (e-doc. 28; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

6. O Plenário desta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 1.234), homologou os acordos interfederativos e estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamento pelos entes federados.  Confira-se o teor da respectiva ementa, no que interessa ao exame do presente extraordinário:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234).  Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
(...)
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos acrescidos).

7. Com bem pontuou o recorrente, o Colegiado de origem aplicou de forma correta o Tema RG nº 1.234, quando consignou a manutenção da competência do TJDFT para julgar a ação, proposta antes do marco temporal então estabelecido. Transcrevo, por oportuno, ementas de alguns precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.561.350-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/09/2025).

“Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na reclamação. Saúde. Fornecimento de medicamentos. Competência. Modulação determinada pelo Tema RG nº 1.234. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Sergipe contra decisão pela qual se julgou procedente, em parte, o pedido na reclamação, a qual impugnava atos da Turma Recursal do Estado de Sergipe, no processo nº 202001006014, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar necessidade de inclusão da União em processo que se busca o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e (ii) analisar a competência da Corte de origem para julgar o feito. III. Razões de decidir 3. Na decisão reclamada, negou-se provimento a recurso inominado, no qual se pleiteava a inclusão da União no polo passivo no processo em que se buscava o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, bem como a declaração de incompetência da Justiça estadual para julgamento da lide. 4. O STF, no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou modulação de efeitos, no sentido de que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 5. A situação dos autos implica a manutenção do processo de origem na Justiça estadual, tendo em vista a modulação de efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do mérito do Tema RG nº 1.234, considerando a publicação do julgamento, que se deu em 19/09/2024. IV. Dispositivo 6. Agravo ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 58.830-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 17/09/2025).

8. No entanto, noto que não se mostra adequado o entendimento do Tribunal a quo, formalizado em juízo de adequação, na parte em que assevera: “Em se tratando de apelação restrita à competência, não há que se cogitar da averiguação da aplicabilidade das demais teses estipuladas no precedente vinculante”. 

9. Isso porque a apelação interposta pelo Distrito Federal não se limitou à discussão sobre competência para o julgamento da lide, porquanto ficou claro nas respectivas razões que o objetivo da inclusão da União no polo passivo da demanda era o cumprimento das regras de repartição de competências no âmbito da saúde e o ressarcimento dos respectivos custos com o fornecimento do fármaco nela pleiteado. Confira-se.

“Assim, a participação da União Federal nestes litígios propiciará que esta entidade federativa atue com maior qualidade e empenho na incorporação destas tecnologias, ou, na pior das hipóteses, possa ressarcir o Distrito Federal dos gastos incorridos por este, quando demandado solitariamente nas lides de saúde.
Daí a tese 793 do STF dizer que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
Registre-se, outrossim, que, nos autos da RCL n. 48542, reconheceu o d. STF que ‘se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. Em outras palavras, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário’.” (e-doc. 6, p. 5; grifos acrescidos).

10. Desse modo, é de rigor reconhecer que não houve, no exame do juízo de adequação, a devida análise do Tema RG nº 1.234.

11. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que realize novo juízo de adequação dos acórdãos recorridos ao Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator